Tribunal: STF
Processo: Inq 142
Classe: Inq
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-11
Data de publicação: 1984-04-11

Ementa:
1.INQUERITO POLICIAL. 2.DEPUTADO FEDERAL. 3.DENUNCIA OFERECIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DA DENUNCIA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA DEPOIS DE PRODUZIDA A PROVA NA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, INCLUSIVE LAUDO PERICIAL QUE AFIRMA SER
IMPOSSIVEL A VERIFICAÇÃO DA AUTORIA. 4.NÃO SE RECEBE A DENUNCIA
TENDO EM VISTA O CONJUNTO PROBATÓRIO.